Tribunal: TJSP
Processo: 2112224-75.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento – Extinção da execução em relação ao sócio que não figurava no quadro societário da empresa executada na época da ocorrência do fato gerador – Honorários advocatícios – Fixação – Cabimento – Verba fixada nos percentuais mínimos previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente sobre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento – Extinção da execução em relação ao sócio que não figurava no quadro societário da empresa executada na época da ocorrência do fato gerador – Honorários advocatícios – Fixação – Cabimento – Verba fixada nos percentuais mínimos previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção – Tema 1076 do E. STJ.
2. Embargos acolhidos.